Tribunal: TJDFT
Processo: 0742069-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0742069-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO EDIFICIO VICTORIA FLAT AGRAVADO: GETULIO RODOR, ELIANA REY LIMA RODOR DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença (R$ 389.859,70), indeferiu o pedido da associação executada/agravante para compensação de dívidas entre as partes. Alega, em síntese, que: 1) a compensação opera de pleno direito quando as partes são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras (arts. 368 e 369 do CC); 2) o crédito da AVIFLAT (agravante) contra o casal Rodor (agravados) foi fixado em 14/10/2004 (sentença) e confirmado em 02/08/2005 (acórdão), convertido em certidão de crédito (ID 244188828), com valor já atualizado em 23/01/2018 (fls. 1881), enquanto o crédito do casal Rodor contra a AVIFLAT (multa) decorre de acórdão de 08/09/2017; 3) a prescrição invocada (ID 244532290) tem termo final em 25/10/2024 – já considerada a suspensão de 1 ano –, portanto posterior à coexistência/exigibilidade recíproca consolidada ao menos em 08/09/2017, não impedindo a compensação; 4) após a decisão agravada, a agravante realizou depósito judicial em 2025 para garantia do juízo, evidenciando boa-fé e mitigando risco de inadimplemento; 5) a compensação é admissível na fase de cumprimento sem ofensa à coisa julgada, conforme orientação do STJ pelo menos desde 23/05/2023 (REsp 2.007.141, 3a Turma); 6) a manutenção da decisão acarreta, desde 2025, incidência de encargos do art. 520, § 2o, do CPC e abalo ao caixa associativo, configurando periculum in mora; 7) é necessária a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada até o julgamento colegiado e o sobrestamento do cumprimento provisório enquanto pendente o recurso no STJ; 8) deve ser reconhecida a inexistência de prescrição impeditiva da compensação, pois, consideradas as datas acima, as dívidas já coexistiam e eram exigíveis antes de 25/10/2024. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja admitida a compensação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada que: (...) A compensação, como forma de extinção de obrigações, exige a presença simultânea de créditos líquidos, vencidos e exigíveis entre as partes. Trata-se de um direito formativo extintivo que opera por força de lei, conforme previsto nos artigos 368 a 380 do Código Civil. Para que se configure validamente, é imprescindível que as obrigações existam de forma recíproca e estejam aptas a serem exigidas judicialmente no mesmo momento. O momento de existência de um crédito, para fins de compensação, é aquele em que ele se torna exigível, ou seja, quando vencido, determinado quanto ao valor e não sujeito a condição suspensiva ou termo futuro. A exigibilidade é o marco que define a possibilidade de extinção da obrigação por compensação, sendo irrelevante a data em que o crédito foi constituído, se ainda não era exigível. Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que “a prescrição somente impede a compensação se ocorrer antes da coexistência das dívidas” (REsp 2.007.141, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 23.05.2023). Se ambas eram exigíveis no mesmo momento e apenas depois uma delas prescreveu, a compensação ainda pode ser admitida. Contudo, se o crédito que se pretende compensar já estava prescrito antes da obrigação da parte adversa se tornar exigível, não há que se falar em compensação, por ausência de simultaneidade. No caso dos autos, se mostra incontroverso que o crédito da parte executada se encontra prescrito desde data anterior à constituição da obrigação da parte exequente, porquanto a dívida objeto do presente feito ainda não se configura exigível, ante a pendência de recurso que pode modificar a obrigação. Assim, não se verifica a coexistência de dívidas exigíveis, requisito essencial para a compensação. (...) – grifei Acerca do tema, estabelece o art. 369 do CC: Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. A agravante, por sua vez, alega que seu crédito contra os agravados (R$ 2.984.376,04) foi reconhecido por sentença em 14/10/2004, com prescrição verificada em 25/10/2024, enquanto o crédito dos agravados contra a associação agravante (R$ 389.859,70) foi reconhecido por acórdão em 08/09/2017, com cumprimento provisório de sentença proposto em 2025, o que levaria à conclusão de que os créditos coexistiram ao menos entre os anos de 2017 e 2024. Ocorre que as alegações da agravante não permitem concluir, de modo inequívoco, pela coexistência de créditos exigíveis no mesmo momento, tampouco afasta a conclusão do Juízo de origem de que o crédito invocado para compensação estaria prescrito antes da exigibilidade da obrigação exequenda. Isso porque, ao que consta, a sentença que reconheceu o crédito dos exequentes/agravados ainda não teria transitado em julgado, de modo que não se poderia falar em dívida vencida, passível de compensação com a dívida da executada/agravante. No mesmo sentido: (...) 1. O instituto da compensação consiste na extinção de obrigações mútuas, em que as partes sejam ao mesmo tempo credoras e devedoras entre si. Consoante regra do art. 369, do Código Civil, a compensação ocorre entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. 2. Contudo, não há provas do trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos em que o agravante é credor. Uma vez que o título constitutivo do crédito do recorrente ainda não transitou em julgado, não há certeza da dívida, não se apresentando o terceiro requisito para a compensação, que somente é se viabiliza diante de obrigações vencidas. (...) (Acórdão 1433779, 0706574-60.2022.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/06/2022, publicado no DJe: 06/07/2022.) (...) 1. É cabível a compensação de dívidas quando os indivíduos forem ao mesmo tempo, credor e devedor, um do outro, de obrigações líquidas, vencidas e fungíveis (CC, art. 368 e 369). 2. Se o crédito informado pelo apelante refere-se a ação judicial sem comprovação do trânsito em julgado da sentença e ou acórdão, não há que se falar em dívida certa e vencida, o que impede a sua compensação com o débito ora cobrado. (...) (Acórdão 1408733, 0730942-04.2020.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/03/2022, publicado no DJe: 06/04/2022.) Assim, a aferição dos prazos, suspensões, marcos interruptivos e da própria constituição e exigibilidade de cada crédito exige análise detida do conjunto documental, inclusive dos processos correlatos mencionados, providência incompatível com esta fase processual. Além disso, não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante, uma vez que, com o depósito do valor por ela devido para garantir a execução, foi determinado que se aguarde o trânsito em julgado da ação principal (processo n. 0043534-73.2010.8.07.0001). Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator